Tribunal: TJDFT
Processo: 0725364-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE OU INCIDENTAL. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. INDÍCIOS RELEVANTES DA VERACIDADE DOS FATOS E DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A atual ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa e que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. As provas pré-constituídas e anexadas à exordial constituem indícios relevantes da veracidade dos fatos narrados pelos autores e da probabilidade do direito.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.